Tribunal: STF
Processo: HC 217739
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josiane Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 162.150/SP.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, havendo apreensão, em poder dela, de aproximadamente 3,4g de crack. 



    Neste writ, a defesa postula, em síntese, que se reconheça a atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da insignificância



    Requer-se



    “conceder esta ordem de Habeas Corpus, em caráter LIMINAR, para a suspensão dos andamentos do processo de origem, até o julgamento do mérito da presente ação e no MÉRITO a concessão da Ordem do presente Habeas Corpus para o trancamento do processo penal movido em desfavor da PACIENTE relacionado ao delito tipificado ao teor do artigo 33 da Lei 11.343/06, por reconhecimento da Atipicidade de Conduta e aplicação do Princípio da Insignificância.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “Objetiva a defesa o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade material da conduta narrada na denúncia. Aduz que deve incidir ao caso o princípio da insignificância. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus, destacou que (e-STJ fls. 252/2561): 



    ‘Compulsando os autos, observo que a paciente foi denunciada por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas. 



    Conforme informações prestadas pelo juízo de origem: 



    (...) A paciente e a corré foram presas em flagrante como incursas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que, no dia 07 de julho de 2018, por volta das 13h00, nesta cidade, policiais civis foram até o local dos fatos, tendo em vista informações que uma mulher trajando blusa branca e short azul, estaria realizando a traficância. Ao chegarem no local dos fatos, os policiais encontraram duas mulheres. Mediante revista pessoal, foram encontradas com JOSIANE 5 (cinco) porções de “crack”, que a mesma escondia dentro da boca. Indagada sobre haver mais entorpecentes, a denunciada confessou que guardava mais 14 (catorze) porções da referida droga, dentro da calcinha. Já com MARIA, foram encontradas 2 (duas) porções de “crack”, que a denunciada escondia dentro da boca. Em audiência de custódia realizada em 08/07/2018, em sede de plantão, foi concedida liberdade provisória em favor da paciente e da corré. A denúncia foi oferecida em 30/07/2018 e determinado a notificação das denunciadas. A paciente foi notificada por edital em 22/07/2019 e a corré notificada pessoalmente. Por decisão de 05/06/2020, a resposta à acusação e a denúncia foram recebidas e determinada a citação das rés. A paciente foi pessoalmente citada e constituiu defensor, cuja procuração foi juntada aos autos em 14/12/2021. 



    Ainda, com arrimo na tese acusatória (fls. 78/80): 



    (...) Consta do incluso inquérito policial, que na data de 07 de julho de 2018, às 13:00h, na Rua Rosa Casagrande Scacheti, nº 120, na comarca de Indaiatuba, MARIA APARECIDA DA SILVA ROSSI, qualificado a fl. 20, e JOSIANE PEREIRA DE SOUZA, qualificada a fl. 36, agindo em concurso e com unidade de desígnios, foram surpreendidas trazendo consigo drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para os fins de traficância. Segundo se apurou, as denunciadas estavam conluiadas entre si para a prática do tráfico de drogas. Para tanto, JOSIANE trazia consigo 19 (dezenove) porções de “crack”, com peso líquido total de 3,4 g (três gramas e quatro decigramas) e MARIA trazia consigo, 2 porções de “crack”, com peso líquido total de 0,6 g (seis decigramas). Ocorreu que, policiais civis foram até o local dos fatos, tendo em vista informações que uma mulher trajando blusa branca e short azul, estaria realizando a traficância. Ao chegarem no local dos fatos, os policiais encontraram duas mulheres. Mediante revista pessoal, foram encontradas com JOSIANE 5 (cinco) porções de “crack”, que a mesma escondia dentro da boca. Indagada sobre haver mais entorpecentes, a denunciada confessou que guardava mais 14 (catorze) porções da referida droga, dentro da calcinha. Já com MARIA, foram encontradas 2 (duas) porções de “crack”, que a denunciada escondia dentro da boca. Posto isto, DENUNCIO a V. Exa. MARIA APARECIDA DA SILVA ROSSI e JOSIANE PEREIRA DE SOUZA como incursas no art. 33, “caput” da lei 11.343/06.



     A decisão que recebeu a denúncia veio assim fundamentada (fl. 168): 



    (...) Ao menos neste exame perfunctório, não verifico a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade das denunciadas. Da mesma forma, da leitura da inicial, observo que os fatos nela narrados constituem crime previsto no ordenamento jurídico, não se operando, de plano, qualquer causa de extinção da punibilidade em favor das acusadas. Assim, não estando configuradas quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra Maria Aparecida da Silva Rossi e Josiane Pereira de Souza. 



    Pois bem. 



    No caso em tela não se vislumbra flagrante constrangimento ilegal a ponto de se conceder a ordem para reverter a decisão do Juízo a quo que recebeu a denúncia e deu prosseguimento a ação penal. 



    Como sabido, em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o andamento de inquérito policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade da conduta, vide tese n° 3, edição n° 36 da Jurisprudência em teses do STJ (o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade). 



    Ao julgar a ação penal o juiz deve se debruçar sobre as provas produzidas e decidir as questões de fato e de direito, muitas dessas dependentes inclusive das provas que forem produzidas. 



    De todo modo, a análise mais acurada sobre a configuração, ou não, da infração penal, é matéria afeta ao próprio mérito da ação penal, assim como analisar se os fatos ocorreram na forma como descritos na inicial. 



    Em tal situação, a antecipação da discussão sobre o mérito não é recomendável, sendo melhor que os fatos sejam mais bem esclarecidos em instrução para que seja possível solucionar o caso concreto com todos os elementos então disponíveis. 



    Até porque, deve ser oportunizado ao Ministério Público discutir o direito e demonstrar suas alegações em contraditório judicial. Os elementos até agora coletados foram suficientes para fins de recebimento da denúncia, já que esta, em obediência aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da figura delitiva atribuída ao acusado, assegurando plenamente o seu direito de defesa. 



    Exigir mais que isso para fins de prosseguimento da ação seria, como dito, antecipar a análise do mérito sem oportunizar ao parquet a adequada discussão da causa. 



    [...] 



    Ademais, em relação a alegada atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida, a Douta PGJ bem expôs em seu prestimoso parecer: A sumária via do habeas corpus também não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à quantidade de droga apreendida e possível aplicação do princípio da bagatela. Registre-se, neste aspecto, que o princípio da insignificância está ligado ao valor do bem tutelado e não pode ser aplicado aos crimes de tráfico de substância entorpecente. A pequena quantidade de droga apreendida em poder da paciente não torna atípica a sua conduta. 



    Dessa forma, acolher a tese de atipicidade da conduta e falta de justa causa, nos termos em que foi apresentada, afigura-se incabível por meio do instrumento processual utilizado, especialmente por exigir antecipação de decisão de mérito, além de um exame acurado do conjunto fático-probatório. (Grifei) 



    Com efeito, nos termos da orientação desta Casa, "afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC n. 463.656/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 



    2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021.) 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior "de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 648.724/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator negou provimento ao RHC nº 162.150/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, pelo que se tem na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Note-se que, para afastar a aplicação do postulado da insignificância, o STJ consignou que “afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/2/2019).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.681-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/20).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente